Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO. DINÂMICA DOS FATOS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. TESE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. VEÍCULO SEM DOCUMENTAÇÃO. NEGOCIAÇÃO FEITA NA FEIRA DO ROLO. CONSULTA DA REGULARIDADE DO VEÍCULO EM APLICATIVO NÃO DECLINADO. FURTO OCORRIDO DOZE DIAS ANTES. ALEGADA OFENSA AO ART. 155 DO CPP. VALIDADE DA PROVA INQUISITORIAL. MATÉRIA INCONTROVERSA. PEDIDO DE DETRAÇAO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência é uníssona no sentido de que, sendo apreendido objeto de crime na posse do agente, compete-lhe provar a origem lícita ou que a sua conduta ocorreu de forma culposa, em atenção ao art. 156 do CPP e ao princípio geral de direito segundo o qual a prova do fato incumbe a quem o alega. Precedentes do STJ.
2. É suficiente para a caracterização do crime de receptação dolosa que, diante das circunstâncias que cercam o fato, o agente tenha condições de saber ou desconfiar seriamente da origem ilícita do bem.
3. As provas colhidas na fase do inquérito, sozinhas, não podem lastrear decreto condenatório, mas “podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa” (Acórdão 1321123, 00297343020148070003, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. O pedido de detração da pena não pode ser conhecido, por se tratar de matéria de competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, II, alínea c, da Lei n. 7.210/1984, sobretudo porque o réu cometeu o delito no curso do cumprimento da pena por crime de roubo.
5. Recurso conhecido em parte e desprovido.